Tribunal: TJSP
Processo: 1055535-39.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença pago no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença pago no âmbito administrativo, até a véspera da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, ressalvadas a prescrição quinquenal e a suspensão do pagamento em período concomitante em que esteve o autor no gozo de auxílio-doença em razão da mesma causa. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055535-39.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ ANTÔNIO COELHO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e modificaram em parte a sentença por força do reexame
necessário e provimento do recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053
Voto no 34.181
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053 - Voto no 34.181
Comarca:
SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1055535-39.2017.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds: INSS; JOSÉ ANTÔNIO COELHO DE ALMEIDA (Rec.
Adesivo)
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas
dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro
auxílio-doença pago no âmbito administrativo, até a véspera
da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição,
ressalvadas a prescrição quinquenal e a suspensão do
pagamento em período concomitante em que esteve o autor no
gozo de auxílio-doença em razão da mesma causa. Os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora”.
Apelação
do
INSS
desprovida;
sentença
parcialmente reformada por força do reexame
necessário e do provimento do recurso adesivo do
autor.
José Antônio Coelho de Almeida move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 08.08.2006
quando, no desempenho de suas atividades laborativas, lesionou o membro
inferior esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053
Voto no 34.181
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053 - Voto no 34.181
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 125/146).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença
(05.04.2018 - página 166), vedada a cumulação com benefício de
aposentadoria, mais abono anual, além de juros de mora, correção monetária,
salários periciais e honorários advocatícios a serem fixados nos termos do
artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do
Superior Tribunal de Justiça. Ficou consignada a forma de apuração dos
valores em atraso. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância
para o reexame necessário (páginas 172/174).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS aduzindo, em suma, ser indevida a concessão de auxílio-
acidente uma vez que o autor passou a receber aposentadoria por tempo de
contribuição a partir de 27.04.2018 e o auxílio-doença foi estendido até a sua
véspera, sendo inacumuláveis os benefícios. Subsidiariamente, pede a
observância do comando da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária
(páginas 178/184).
O autor apresentou contrarrazões e, mediante recurso adesivo,
pleiteia a modificação do termo inicial do benefício para o dia seguinte ao da
cessação do primeiro auxílio-doença, ou seja, 11.03.2008 (páginas 193/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053
Voto no 34.181
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053 - Voto no 34.181
O INSS não ofereceu resposta (certidão na página 205).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

Considerados os recursos voluntários e o reexame necessário,
passo a decidir.
Tenho que a procedência do feito é de ser mantida.
Com efeito, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente
de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 89/96, 164/167 e 186/190).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo médico-pericial, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por força
do infortúnio o autor tornou-se portador de sequelas irreversíveis no membro
inferior esquerdo, representadas por transtornos internos dos joelhos com
gonartrose bilateral e sequela de fratura do planalto tibial do joelho esquerdo
com artrose, osteopenia, lesão ligamentar e de menisco, assegurando o Expert
que tais alterações culminam, por consequência, em redução da capacidade
laborativa por dele exigir permanente demanda de maior esforço para o
desempenho da sua atividade habitual (ver páginas 136 e 144).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053
Voto no 34.181
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053 - Voto no 34.181
por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da legislação
infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99), redução da
capacidade profissional a merecer reparação no âmbito da Previdência, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente, como decidido pelo julgado singular.
Não obstante, a r. sentença comporta os seguintes ajustes:
a) Dos termos inicial e final do benefício.
Vê-se dos autos que o autor esteve afastado do trabalho durante
tratamentos médicos, no gozo de auxílios-doença (períodos de 23.08.2006 a
11.03.2008 e de 26.09.2016 a 26.04.2018), por força das lesões no membro
inferior esquerdo ora avaliadas (ver páginas 185/189).
Assim, seguindo-se o entendimento da Câmara a respeito e por
se tratar a hipótese de déficit funcional resultante de sequelas decorrentes de
acidente típico, fica consignado que o auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença pago no âmbito
administrativo, ou seja, 12.03.2008, com a ressalva, entretanto, no sentido de
que o pagamento correspondente ficará suspenso no período posterior
concomitante em que percebeu o autor benefício temporário em razão da
mesma causa aqui considerada, conforme disposição do artigo 104, parágrafo
6o, do Decreto 3.048/99.
Diante do termo inicial fixado, evidentemente estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053
Voto no 34.181
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053 - Voto no 34.181
prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o
ajuizamento da ação (demanda proposta em 21.11.2017 - ver página 01).
Considerando que no caso em apreço o autor encontra-se no
gozo de aposentadoria por tempo de contribuição desde 27.04.2018 (página
185), o auxílio-acidente deferido terá vigência até 26.04.2018 (dia anterior ao
da concessão da aludida aposentadoria), em obediência à regra do artigo 86,
parágrafo 2o, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
b) Da apuração dos valores.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente ao auxílio-doença no âmbito administrativo (R$1.920,69 - ver
página 186) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente com
base no IPCA-E, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal
resultante da apreciação do Tema 810 da repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE julgado em 20.09.2017, e acrescidos de juros
de mora contados a partir da citação (28.11.2017 - página 120) de uma só vez
sobre o quantum até aí devido à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053
Voto no 34.181
Apelação Cível no 1055535-39.2017.8.26.0053 - Voto no 34.181
no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se aplicar, a
partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser
aprovado na execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV,
conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, provendo a apelação do autor e fazendo o reexame necessário,
modifico parcialmente a r. sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator